Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-83.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800527-83.2022.8.14.0000

REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

REQUERIDO: MICHEL DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0800527-83.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

INTERESSADO:
MICHEL DA SILVA LIMA
(ADV.
WADY CHARONE
OAB/PA Nº 28.194)

PROCESSO REFERÊNCIA:
0000462-49.2020.8.14.0079

PROCURADOR:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO.

1.

O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2.

Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

3.

Pedido deferido, para determinar o desaforamento do julgamento do processo nº
0000462-49.2020.8.14.0079
para Comarca de Breves-PA.

RELATÓRIO

O Juízo de Direito
titular da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e responsável pelo Termo Judiciário de Bagre
, representou pelo desaforamento do julgamento a que deve ser submetido
MICHEL DA SILVA LIMA
, perante o Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, inc. II do Código Penal).

Alega, em síntese, que o julgamento a que será submetido o pronunciado
MICHEL DA SILVA LIMA
deve ser deslocado do Juízo do Termo da Comarca de Bagre

para a Comarca de Breves, pois, no seu modo de ver, há dúvidas sobre a imparcialidade do júri, bem como o comprometimento da segurança do pronunciado, ante a deficiência do quadro de funcionários tanto do Fórum quanto relacionada a segurança pública da localidade, fundamentando suas razões, nos seguintes termos:

“
Eu, NIVALDO OLIVEIRA FILHO, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e responsável pelo Termo Judiciário de Bagre, venho, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, representar pelo DESAFORAMENTO do julgamento pelo Tribunal do Júri nos autos em epígrafe para a Comarca de Breves. As razões do presente pedido fundam-se na ausência de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri. A legislação processual penal dispõe o seguinte: Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. A derrogação da competência territorial por meio do desaforamento - visando garantir a normal e segura realização do julgamento, com o objetivo maior da realização imparcial da justiça - só é possível em situações excepcionais e desde que devidamente demonstrados os requisitos previstos no dispositivo legal supramencionado. A priori, deve-se ponderar acerca da imparcialidade do júri, uma vez que, em cidades de pequeno porte, como o município de Bagre, as pressões que pairam sobre os jurados são demasiadas e intensas, por vezes, prejudicando a estabilidade e segurança psicológica e, por consequência, gerando um veredicto desvencilhado das provas dos autos e da verdade dos fatos, principalmente em razão do crime ter despertado grande clamor social, polarizando a cidade e acirrando os ânimos dos envolvidos. Em que pese a repercussão normal atinente ao crime em comento, o pequeno índice populacional de Bagre (população estimada de 29 mil habitantes, segundo IBGE) causa efeito de majoração das pressões existentes, seja para beneficiar ou prejudicar os réus, pois, os jurados podem não se ater ao entendimento provindo dos autos, mas a um entendimento movido ao sentimento de vingança ou medo de represálias/ameaças. Portanto, conclui-se que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na cidade elencada, comprometeria a imparcialidade dos jurados. Nesse diapasão, além de se verificar comprometida a imparcialidade dos jurados, torna-se comprometida, também, a segurança do(s) réu(s), pois, não suficientes os fundamentos acima expostos, destaca-se a total falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual, dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, bem como não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada. Não obstante, como já verificado in loco em outras audiências penais realizadas, no Termo Judiciário de Bagre, de crimes de menor ofensividade, nota-se a temerária sensação de “insegurança” no prédio e no município, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade, como ocorrera em certas ocasiões pretéritas. Nesse sentido, a Comarca de Breves apresenta melhores condições para sustentar a Sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Bagre (aproximadamente 40km), fica minimizado qualquer prejuízo material para as partes. Ressalta-se que não há locais que apresentem o mínimo de estrutura para a realização de sessão do Tribunal do Júri na cidade de Bagre, de modo que tanto a ordem pública quanto a segurança pessoal do acusado, bem como das demais partes do processo, restam comprometidas. Saliento que o Termo Judiciário de Bagre não dispõe de segurança policial ou privada e ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento. Ressalto que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso semelhante ao dos presentes autos, inclusive oriundo do próprio Termo Judiciário de Bagre, deferiu o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público. Vejamos: PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. 2. Segundo a jurisprudência do STF, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. 3. Não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência. 4. In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. 5. De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre. além disso, destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular. Precedentes. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME. (2018.00462260-88, 185.392, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07). (grifei e sublinhei) Nessa esteira, pertinente a transcrição de trecho do voto do eminente Desembargador Relator RONALDO MARQUES VALLE que, após informações prestadas por este Juízo, atestou a necessidade e viabilidade do desaforamento. (...) o magistrado, em sua decisão favorável ao desaforamento, enfatizou mais dois pontos que merecem ser tidos em consideração na decisão de desaforar a sessão de julgamento, que são: a) o fato do Termo Judiciário de Bagre não dispor de estrutura física para a realização do Sessão do Júri, vez que sequer existe sala de audiência no prédio, ficando totalmente dependente do bom grado do Município em disponibilizar o prédio da Câmara Municipal para a realização da sessão; b) bem como o fato de haver déficit de funcionários tanto trabalhando no Fórum (no total de 02 funcionários), quanto garantindo a segurança do local (não existe nenhum tipo de segurança pública ou particular), sendo necessário, no presente caso, um grande aparato para conter possíveis confusões em razão da exaltação de ânimos, tentativas de arrombamento ou fuga de presos. Percebe-se, de todo o exposto, que as provas colacionadas, as situações fáticas contidas nos autos e a manifestação favorável do juízo da causa tornam a procedência do pleito medida alinhada a sistemática legal que rege o tema e albergada pela jurisprudência desta Corte de Justiça. (grifei e sublinhei) Em sede de Habeas Corpus impetrado contra o acórdão supracitado, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu no recurso e atestou que as informações prestadas por este Juízo no tocante à ausência de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre são justificáveis para o desaforamento visando interesse de ordem pública. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). (grifei e sublinhei). Friso que não houve qualquer alteração fática ou estrutural no Termo Judiciário de Bagre que possibilite a realização de sessão do Tribunal do Júri, razão pela qual o Tribunal de Justiça vem, se manifestando favoravelmente a outros pedidos de desaforamento formulado pelo Juízo atuando em Bagre. A propósito, o seguinte julgado: EMENTA: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL D O F A T O, C O M P R O M E T I M E N T O À O R D E M P Ú B L I C A . A R G U M E N T O S SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos onde restarem configuradas as hipóteses constantes no art. 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. 2. segundo a jurisprudência do STF a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. 3. não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência. 4. In casu, com base na decisão prolatada pelo magistrado da comarca de origem, entendo que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. precedentes do STF. 5. hipótese na qual há dúvida acerca da imparcialidade do julgamento, havendo também justificada preocupação com a segurança do(s) réu(s), destacando a total falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual, dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada e ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento. Pedido de desaforamento acolhido, na esteira do parecer ministerial, com a determinação do deslocamento do julgamento para a Comarca de BREVES/PA. Unanimidade. (0811267-71.2020.8.14.0000, Rel. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 23/03/2021)
”.

Por esses motivos, pede:

“Pelo exposto, pugna-se pelo deferimento do pedido de desaforamento do processo em questão para a Comarca de Breves, face ao evidenciamento de um conjunto de circunstâncias prejudiciais à ordem pública, ao acusado e demais partes processuais, com o fito de garantir um julgamento justo, isento e seguro
.

Recebidos os autos em meu gabinete por regular distribuição, constatei não haver naquele momento situação urgente a ser sanada. Sendo assim, determinei o encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Juiz de Direito, ao representar pelo pedido de desaforamento encaminhou cópia dos autos em referência, onde consta a concordância das partes pelo pedido, no qual se manifesta pelo deferimento do pleito.

O Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento,
“
para que esse E. Tribunal de Justiça determine o deslocamento do julgamento para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Breves.”.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, o desaforamento – ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo – é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal
[1]
.

Referido ato processual é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados pelo art. 427 do Código de Processo Penal
[2]
, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado.

Analisando os autos,
constato que os argumentos trazidos pelo Juízo de piso evidenciam, a dúvida sobre a imparcialidade do júri e o comprometimento da segurança do réu e, consequentemente a necessidade do desaforamento pretendido.

Consta dos autos, que o interessado
MICHEL DA SILVA LIMA
foi pronunciado pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre, pela prática delitiva capitulada no art. 121, § 2º, II do Código Penal, tendo como vítima
Flávio Moraes Nascimento, o “Jererê”.

Ademais, ressalto a manifestação do Ilustre Membro do Ministério Público acerca do desaforamento pleiteado: (Id. 8468963)
.

“ No caso dos autos, sobressaem relevantes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados do Termo Judiciário de Bagre, pois, embora o crime em apuração não tenha gerado anormal repercussão social naquela localidade, observa-se dos fundamentos aduzidos pelo Magistrado, que está mais próximo dos fatos, que há grande possibilidade de comprometimento da isenção, imparcialidade ou tranquilidade para os jurados, provavelmente escolhidos entre os habitantes do município de Bagre, em decidir sob a responsabilidade penal do acusado haja visto tratar-se de uma localidade com população reduzida, como ressaltou o Requerente. Ademais, as informações do magistrado de piso dão conta do comprometimento da segurança física do réu diante da total falta de estrutura física do Temo Judiciário de Bagre, sendo certo que naquele município o Poder Judiciário dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura e não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, nem controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade, como já em certas ocasiões pretéritas, como bem assinalou o Requerente.

Destarte, diante dos fatos alhures mencionados, indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri, eis que o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), fica evidente a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública. Diante dos fundamentos presentemente delineados e a vista da assentada jurisprudência ora colacionada, o Ministério Público do Estado do Pará, na condição de custos legis, por este Procurador de Justiça manifesta-se pelo DEFERIMENTO DO PRESENTE PEDIDO DE DESAFORAMENTO, para que esse E. Tribunal de Justiça determine o deslocamento do julgamento para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Breves”.

Soma-se, ainda, a manifestação favorável ao desaforamento apresentado nos autos do 1º grau pelo patrono do acusado (Id. 7887493): “
este Patrono também entende a necessidade de deslocamento do procedimento, não tendo nada a opor, consequentemente SEJAM OS AUTOS DO PROCESSO TRANSFERIDO DA VARA ÚNICA DO FORO DO TERMO DA COMARCA DE BAGRE PARA A RESPECTIVA VARA COMPETENTE DO FORO DA COMARCA DE BREVES”.

Diante de tais relatos e do consentimento de todas as partes envolvidas, evidencia-se a plausibilidade do pedido, mormente porque a manifestação a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, pois considera haver fortes indícios da imparcialidade dos jurados, bem como a necessidade de se resguardar a segurança do pronunciado.

Nesse sentido, oportuno transcrever julgados do Superior Tribunal de Justiça que, ao tratar do tema, apontam a relevância da opinião do juiz da causa, bem como que a mudança de foro

para as comarcas mais próximas àquela em que os fatos ocorreram só é autorizada quando naquelas não persistirem os mesmos ou outros motivos que, igualmente, determinem o desaforamento. Leia-se:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA. I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento. III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados
.
Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015 - grifei)

Ademais, é importante destacar que a imparcialidade do Conselho de Sentença é imprescindível em um julgamento do Tribunal do júri que se pretenda ter como justo.

Percebe-se, de todo o exposto, que as provas colacionadas, as situações fáticas contidas nos autos e a manifestação favorável do Juízo da causa tornam a procedência do pleito medida impositiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Procurador de Justiça, acolho o pedido, determinando o desaforamento do Julgamento da Ação Penal
0000462-49.2020.8.14.0079
para a Comarca de Breves, devendo o já pronunciado
MICHEL DA SILVA LIMA

ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri vinculado a esta Comarca.

É o meu voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
– Juiz Convocado

Relator

[1]

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

[2]

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Belém, 27/10/2022